Tribunal: TJDFT
Processo: 0749645-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0749645-78.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DANIEL MANCANO MELHADO EMBARGADO: RG2 SERVICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LTDA, RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE, ANDRADE &amp; MARINHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME DESPACHO Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões aos declaratórios (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR